Tribunal: TJES
Processo: 0001877-85.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Consulta
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001877-85.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVERTON DOS SANTOS SOARES ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1- Caso concreto, diferentemente do que constou da Sentença objurgada, os critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ não se aplicam ao caso em tela, em especial o requisito atinente ao “
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
”, de maneira que os documentos apresentados se mostram elucidativos quanto ao quadro clínico do menor, que apresenta transtorno do desenvolvimento e comportamento, havendo relato da neurologista infantil a respeito.

2- Doutrina e jurisprudência têm considerado que, após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. Precedente do STF.

3- Recurso conhecido e provido.

4- Prejudicada a Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001877-85.2020.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 22/5/2023

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELA-TOR):-

Consoante narrado, c
uidam os autos de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por Everton dos Santos Soares Araujo, representado por Valeria Soares dos Santos, em razão da Sentença de fls. 122/125 proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação para
CONDENAR O MUNICÍPIO DE LINHARES

ao fornecimento de monitoria escolar (não há indicação para que o profissional atenda exclusivamente o autor) e de reforço escolar ao requerente, bem corno
CONDENAR SOLIDARIAMENTE OS REQUERIDOS

na obrigação de fazer consistente no fornecimento à parte autora de
i)

consulta com neurologista pediátrico, o que já foi atendido; além de acompanhamento multidisciplinar com
ii)

fonoaudiólogo;
iii)

terapeuta ocupacional;
iv)
psicopedagogo ou profissional equivalente da rede; e
v)

psicólogo cognitivo-comportamental
”
.

No recurso de fls. 127/129v, pugna-se pela reforma do ato judicial recorrido, a fim de que os Apelados sejam condenados, solidariamente, a fornecer a medicação RISPERIDONA, assim corno arcar com o pagamento de verbas sucumbenciais a serem revertidas ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

Acerca do fornecimento do remédio, o Magistrado singular, ao se posicionar contrariamente, assim se manifestou:

“
Vê-se, assim, que os profissionais do NAT concluíram, basicamente, pela indicação do tratamento multidisciplinar ao requerido; contudo, no tocante ao medicamento ‘Risperidona’, manifestaram que a solução está padronizada, mas não é disponibilizada para o tratamento clínico do Autor. Ponderaram, ainda, que não há no feito informações quanto aos tratamentos prévios realizados, tais como ‘medicamentos utilizados, dosagens administradas, o período de uso, associações terapêuticas, bem como os ajustes subsequentes na posologia (caso tenham ocorrido) e ainda se houve indicação ou se há adesão da paciente ao tratamento psicoterápico.’ De toda sorte, esclareceu o NAT que o fármaco deve ser considerado como a última alternativa no tratamento do autor.

Ademais, a médica subscritora do laudo médico de fl. 48 não apresentou qualquer informação adicional sobre o caso. Ora, são necessárias informações, de maneira técnica pormenorizada, sobre a tentativa prévia de utilização de TODAS as alternativas terapêuticas padronizadas, detalhando de forma clara o medicamento utilizado, período de tratamento, ajustes posológicos, resultado terapêutico alcançado e manejo clínico realizado.”

Em primeiro lugar, cumpre dizer que se faz “
Necessária a realização de distinção entre o entendimento firmado no

[...]
precedente vinculante e a situação fática dos autos, na qual o medicamento prescrito

[...],
registrado na ANVISA, é integrante da política nacional de dispensação, sendo, pois, o seu fornecimento desvinculado do preenchimento das exigências delineadas no tema 106/STJ
”
(RMS n. 66.468/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022).

Em outras palavras, diferentemente do que constou da Sentença objurgada, os critérios estabelecidos no Tema 106

do STJ não se aplicam ao caso em tela, em especial o requisito atinente ao “
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
”
, de maneira que os documentos apresentados às fls. 49 e 51 se mostram elucidativos quanto ao quadro clínico do menor – à época, com 8 (oito) anos de idade –, que apresenta transtorno do desenvolvimento e comportamento, havendo relato da neurologista infantil ainda no sentido de que o menor apresentava “[...]
def. na fala, não se manifesta, não identifica o seu nome, não sabe dizer o seu nome. Não conta. Sempre disperso. É agressivo, com empurrões e palavrões
”
.

Ademais, como bem mencionado no Parecer da Procuradoria de Justiça, “
não é o caso de duvidar da imprescindibilidade do medicamento para o auxílio do tratamento pleiteado, tampouco sua ineficácia frente ao diagnóstico, pois ambos foram atestados pelo profissional devidamente habilitado
”
.

Considerando que restou demonstrada nos autos a necessidade de recebimento do tratamento pleiteado e a negativa indevida de seu fornecimento pelos Entes Públicos, a Sentença deve ser reformada, de forma a assegurar à criança o direito a saúde.

Destarte, quanto à condenação das Fazendas Públicas no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, como se sabe, o posicionamento mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de reconhecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de verbas honorárias em casos como o que ora se apresenta, tendo em vista as mudanças implementadas pela Lei Complementar nº 80/1994. Eis o precedente:

Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.
6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014
. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)
Grifei

Penso que se trata de decisão acertada do Pretório Excelso, pois as mudanças legislativas referentes à Defensoria Pública são posteriores à edição da Súmula nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, o que afastaria, em tese, a aplicação deste enunciado.

Nesse sentido, após

as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída.

Vale ressaltar que a Defensoria Pública Estadual não representa os interesses do Estado, mas presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que, s
e não há óbice a que ela patrocine demanda em desfavor do ente federativo que a criou, em caso de procedência da pretensão deduzida pela parte por ela patrocinada, não há empecilho ao recebimento de honorários de sucumbência a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Na mesma toada é a jurisprudência desta Egrégia Quarta Câmara Cível, conforme se verifica a partir dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. ÔNUS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO
. I
O STF sinaliza de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. II -
Revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado é condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo
. II Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069190012026, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)
Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO EM VIRTUDE DO GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO REQUERENTE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. MANTIDA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA POR FORÇA DA REMESSA NECESSÁRIA.

1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, inexiste confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo. 2.

O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. (cf. AR 1937 AgR). Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro
. 3. Os Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, sendo que apesar de não possuírem inscrição na OAB, possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição da República. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já mantinha entendimento de ser possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190049198, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)
Grifei

APELAÇÃO CÍVEL DEFENSORIA PÚBLICA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONFUSÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Assentou o plenário da Corte Suprema o novo entendimento, o qual decidiu, que após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida.. Dessa forma, a não há mais razão para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, que restou superada. 2)
Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída
. 3) Sobre o tema, não há mais razão para que persista o entendimento até então adotado no sentido de afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151320199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 24/10/2019)
Grifei

Assim sendo, impõe-se o provimento do presente recurso, para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

a fim de reformar em parte a Sentença, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares, solidariamente, no fornecimento do fármaco “Risperidona” em favor de Everton dos Santos Soares Araujo, na forma prescrita pelo médico assistente, bem como no pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, a qual fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES.

Remessa Necessária prejudicada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 29/05/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

E
minentes Pares,

C
uidam os autos
de
REMESSA NECESSÁRIA
e
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto po
r

EVERTON DOS SANTOS SOARES ARAÚJO

em face da r. sentença que, nos autos da
a
ção de obrigação de fazer
por ele
ajuizada em face d
o
MUNICÍPIO DE LINHARES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para
CONDENAR O MUNICÍPIO DE LINHARES
ao fornecimento de monitoria escolar (não há indicação para que o profissional atenda exclusivamente o autor) e de reforço escolar ao requerente, bem corno
CONDENAR SOLIDARIAMENTE OS REQUERIDOS
na obrigação de fazer consistente no fornecimento à parte autora de
i)
consulta com neurologista pediátrico, o que já foi atendido; além de acompanhamento multidisciplinar com
ii)
fonoaudiólogo;
iii)
terapeuta ocupacional;
iv)
psicopedagogo ou profissional equivalente da rede; e
v)
psicólogo cognitivo-comportamental
”
.

Em sessão pretérita,
o

Eminente Relator, Desembargador
Arthur José Neiva Almeida
, proferiu voto no sentido de
dar
provimento ao
recurso
,
a fim de reformar em parte a sentença, para condenar os apelados, solidariamente, ao fornecimento do fármaco
Risperidona
, em favor do apelante, bem como ao pagamento de verba honorária em favor da
Defensoria Pública Estadual,
a qual foi fixada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, apenas com relação à condenação do ente estadual ao pagamento da verba honorária fixada em favor da Defensoria Pública é que cheguei a
conclusão diversa da proposta pelo culto Relator, já que
tenho, por bem, continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, como se sabe, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

Súmula nº 421.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Outrossim,
o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

(...)
.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5.
(...)
. (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Importa mencionar, nesse turno, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, contudo, conferir-lhes personalidade jurídica própria e tampouco autonomia financeira.

Dessa forma,
rogando
vênia
ao entendimento diverso, entendo que
não se mostra plausível condenar a pessoa jurídica da qual a Defensoria Pública Estadual faz parte, pelo fato de ter
assistido
judicialmente
parte hipossuficiente em demanda
proposta contra o referido ente público,
sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Assim, mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado.

Saliento, por oportuno, que a decisão proferida pelo E. STF (
AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017)
não possui força de precedente vinculante, a teor do que dispõe o art. 927
do CPC/15
2
.

Por outro lado, a
S
úmula nº

4
21 do STJ
continua a ser adotada no âmbito do Tribunal da Cidadania mesmo após a prolação do precedente do E. STF mencionado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante
. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

_________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. (...).
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 3. "Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública" (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011).
4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Portanto, como se vê dos precedentes citados, o verbete sumular nº 421 do STJ, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar
o referido
entendimento,
já que a
quele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou
n
os enunciados de súmulas
por ele
editados.

Ante o exposto
,
pedindo
vênia

ao
Eminente Relator
,
DIVIRJO PARCIALMENTE
de seu voto, apenas para afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual
.

É como voto.

*

V O T O

V O T
O
–
V I S T A

Des.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
Everton dos Santos Soares Araújo
, no intuito de reformar a sentença objurgada que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação para CONDENAR O MUNICÍPIO DE LINHARES

ao fornecimento de monitoria escolar (não há indicação para que o profissional atenda exclusivamente o autor) e de reforço escolar ao requerente, bem corno CONDENAR SOLIDARIAMENTE OS REQUERIDOS

na obrigação de fazer consistente no fornecimento à parte autora de i)

consulta com neurologista pediátrico, o que já foi atendido; além de acompanhamento multidisciplinar com ii)

fonoaudiólogo; iii)

terapeuta ocupacional; iv) psicopedagogo ou profissional equivalente da rede; e v)

psicólogo cognitivo-comportamental
”.

Em seu voto, o eminente Relator,
Des.

Arthur José Neiva Almeida
, conheceu e deu provimento ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença, para condenar o
Estado do Espírito Santo
e o
Município de Linhares
, solidariamente, ao fornecimento do fármaco
Risperidona
, em favor de
Everton
, bem como ao pagamento de verba honorária em favor da
Defensoria Pública Estadual,
a qual foi fixada pelo Relator no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Todavia, rogando as devidas vênias

ao ilustre Relator, analisando os autos,
unicamente em relação
à condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de verba
honorária fixada em favor da
Defensoria Pública Estadual
, cheguei a conclusão distinta, por entender que, diante da inexistência de decisão vinculante do Supremo, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de
não serem devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídico de direito público da qual é parte integrante
. Explico.

A questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a Defensoria Pública Estadual pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no
caput
do art. 134, da Constituição da República ocorrer em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence, qual seja, o Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com o seguinte teor:

“Art. 4º. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...] XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados
, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.” (Grifei)

Todavia, tal franquia legal não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois, em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de tal sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico.

Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes, como se depreende do seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE FEDERADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Ressalta-se que
esse posicionamento continua prevalecendo mesmo após a alteração do art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/1994 pela Lei Complementar nº 132/2009
, conforme verifica-se nos recentes precedentes: AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgInt no REsp 1560642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; AgInt no REsp 1590212/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1088952/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (g.n.)

Seguindo por esta mesma vereda, este egrégio Tribunal, em elucidativos arestos, assentou não ser possível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em ações nas quais tenha militado contra o ente federativo à qual pertença, senão vejamos:

[...] HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Cabimento da aplicação da Súmula n° 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, a mesma mostra-se cristalina quanto não ser devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria quando esta atuar em causas contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante
. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. III. Malgrado os regramentos Constitucionais Estaduais relacionados à Defensoria Pública, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014,
o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047160093887, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021) (g.n.)

[...]
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública
. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível Ap 00240924420188080024, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021) (g.n.)

Registro, ainda, que a tese de superação do enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não encontra eco no posicionamento do Tribunal da Cidadania, que, em julgamento relativamente recente, reafirmou a linha de raciocínio do verbete sumular:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o
overruling.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020)

Neste particular, não desconheço que a solução definitiva da controvérsia depende do julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema nº 1.002) pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a repercussão geral relativa à condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Todavia, insta registrar que não houve ordem explícita do Ministro Relator de suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão, o que apenas garante o sobrestamento dos eventuais recursos extraordinários
1
, sendo inviável cogitar a suspensão da presente demanda.

Bem por isso, considerando que não há determinação de sobrestamento dos recursos pendentes, bem como que existe tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009) e posteriormente assentada em verbete sumular (Súmula nº 421), a qual, a meu ver, não se encontra superada,

é de se concluir

pela impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários quando sucumbe em
demandas patrocinadas pela Defensoria Pública
Estadual
.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Relator,
divirjo

parcialmente
da solução proposta, apenas para afastar a condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública
Estadual
.

É como voto
.

1
Ainda que houver sido reconhecida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a repercussão geral não implica a suspensão automática da tramitação dos processos que versem sobre idêntica controvérsia, cabendo ao Relator deliberar a respeito. O art. 1.035, §5º, encerra mera autorização ao relator (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016. p. 374).

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-Presidente, acompanho a divergência de V.Exa.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Presidente! Peço vênia a divergência, mas acompanho o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Presidente, também acompanho o relator.

*

2

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.